Tribunal: TJMT
Processo: 1016854-53.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016854-53.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON DE PAULA BORGES JUNIOR - CPF: 001.424.661-90 (APELANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO), BBC ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.934.812/0001-07 (APELADO), MARCIO JOSE BARBERO - CPF: 083.231.728-46 (ADVOGADO), TICIANE SOUZA MAGGI - CPF: 035.262.259-82 (APELADO), Eduardo José Compagnoni (APELADO), EDUARDO JOSE COMPAGNONI - CPF: 972.220.979-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ERRO SUBSTANCIAL E DOLO. ELEMENTOS SUBJETIVOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ANÁLISE APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização, afastando a alegação de vício de consentimento e reconhecendo ilegitimidade passiva de dois dos réus, sem abertura da fase instrutória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova oral requerida para demonstrar erro substancial e dolo na formação do negócio jurídico, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III. Razões de decidir

3. A alegação de erro substancial na formação do negócio jurídico, fundada em suposta omissão dolosa de informações financeiras e contábeis relevantes na aquisição de cotas sociais, demanda, no caso concreto, a produção de provas capazes de evidenciar a real intenção das partes e as circunstâncias que permearem a celebração do contrato, sem as quais não é possível aferir a existência ou não do vício alegado.

4. O indeferimento da prova oral requerida impede a plena elucidação dos fatos relevantes e caracteriza cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa.

5. A legitimidade passiva
ad causam
, analisada à luz da teoria da asserção, por consequência, deve ser novamente apreciada após a instrução processual, quando os elementos probatórios permitirão melhor compreensão sobre a efetiva participação dos requeridos no negócio jurídico questionado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença anulada.

Tese firmada
:
“A negativa de produção de prova oral essencial à demonstração de erro substancial configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CC, arts. 112, 113, § 1º, V, e 139, I; CPC/2015, arts. 355, I, e 357.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2549814/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 26.08.2024; TJ-SP, Ap. Cív. 1010163-95.2023.8.26.0008, Rel. J.B. Paula Lima, j. 25.09.2024; TJMT, RAC 1001092-02.2019.8.11.0049, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROBSON DE PAULA BORGES JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e por Perda de uma Chance, com Pedido de Tutela de Urgência” (Processo nº 1016854-53.2017.8.11.0041), ajuizada em face de BBC ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA., TICIANE SOUZA MAGGI e EDUARDO JOSÉ COMPAGNONI, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos dois últimos requeridos e afastando a alegação de erro substancial no negócio jurídico celebrado (cf. id. n°

321591982)

Em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado de mérito foi indevido, pois lhe foi negada a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal dos réus e oitiva de testemunhas, necessária à demonstração do dolo e do erro que teriam viciado o negócio jurídico. Aduz que o indeferimento da prova violou os artigos 373, inciso I, e 355, inciso I, do Código de Processo Civil, e impediu a comprovação de que fora induzido a erro substancial por manobra ardilosa dos requeridos, que omitiram a real situação financeira da empresa adquirida.

Alega, ainda, a legitimidade passiva dos corréus Ticiane e Eduardo, uma vez que os valores do negócio jurídico foram pagos diretamente à primeira, revelando confusão patrimonial com a empresa BBC, e que o segundo atuou como intermediador ativo da negociação, fornecendo dados contábeis falsos e atraindo o autor à contratação. Argumenta que, à luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, motivo pelo qual o reconhecimento da ilegitimidade passiva foi equivocado.

Suscita, também, a ocorrência de revelia dos réus, pois, embora intimados em audiência para contestar, deixaram de apresentar defesa no prazo legal. Afirma que a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional, ao deixar de enfrentar elementos fáticos e probatórios relevantes apontados nos embargos de declaração, o que configuraria violação ao artigo 489, parágrafo primeiro, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No mérito, defende a reforma integral da sentença, sustentando que o negócio jurídico foi celebrado sob erro substancial decorrente de dolo, porquanto os réus apresentaram projeções financeiras fraudulentas e omitiram dívidas expressivas da empresa WCuiabá Bar Ltda., levando-o a adquirir cotas de uma sociedade insolvente. Assevera que, caso soubesse da real situação patrimonial, jamais teria concluído a compra, razão pela qual requer a anulação do negócio jurídico e a restituição das partes ao status quo ante, além da indenização pelos danos materiais e morais suportados.

Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios fixados em quinze por cento sobre o valor da causa, por reputá-los excessivos diante da simplicidade da causa e da ausência de atos processuais complexos. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença ou, caso não acolhidas as preliminares, para reconhecer o erro substancial e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial
(
cf. Id. n° 263516361)

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 321591993 e 321591994).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central da demanda reside na alegação de erro substancial na formação do negócio jurídico, decorrente de suposta omissão dolosa de informações financeiras e contábeis relevantes sobre a empresa WCUIABÁ BAR LTDA, cujas cotas foram adquiridas pelo autor.

Analiso inicialmente a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, que merece acolhimento.

O apelante sustenta que foi induzido a adquirir as cotas da empresa mediante falsas informações sobre sua saúde financeira, tendo descoberto posteriormente que a sociedade acumulava dívidas significativas, o que teria viciado sua manifestação de vontade.

Ao analisar os autos, verifico que o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente o mérito, com fundamento no art. 355, I, do CPC, entendendo que a prova documental seria suficiente para o deslinde da causa.

Contudo, tal entendimento não se mostra adequado à natureza da controvérsia.

A alegação de erro substancial, como causa de anulação do negócio jurídico, demanda a análise de elementos subjetivos que, no particular, não podem ser adequadamente aferidos apenas com base em documentos,

visto que o art. 139, I, do Código Civil estabelece que o erro é substancial quando
"interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais".

Logo, para a configuração do erro substancial, é necessário demonstrar não apenas a existência de uma falsa percepção da realidade, mas também que esta foi determinante para a manifestação de vontade, ou seja, que o declarante não teria realizado o negócio se conhecesse a verdadeira situação.

Conforme se verifica dos autos, o apelante requereu expressamente a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal dos requeridos e na oitiva de testemunhas (cf. id. nº 153032228), a qual se revela especialmente relevante no caso em exame, diante dos indícios extraídos das mensagens trocadas entre as partes, que sugerem possível omissão de informações essenciais acerca da real situação financeira da empresa.

Destaco, em particular, a mensagem da requerida Ticiane Souza Maggi (cf. id. n° 7830393) afirmando que não havia feito nenhuma retirada de valores da empresa devido ao fato de que
"o valor da obra ficou bem superior ao programado. Mas acredito Q essa situação será regularizada logo. Pois agora acabaram de pagar a obra”
, dando a entender que haveria lucro a ser futuramente distribuído entre os sócios após a conclusão da reforma.

Confrontadas com a posterior descoberta de dívidas acumuladas desde 2014, conforme alega o apelante, tais declarações indicam possível induzimento na celebração da avença, impondo-se aprofundamento probatório para esclarecer a ocorrência de eventual erro substancial.

Ademais, os documentos juntados aos autos, como a Ata Notarial contendo conversas via WhatsApp (cf. id. n° 7830393), os e-mails trocados entre as partes (cf. id. n° 7830493) e a alteração contratual da empresa (cf. id. n° 7830628), embora forneçam importantes elementos para a análise da causa, apresentam apenas fragmentos das tratativas, de modo que a prova testemunhal permitirá contextualizar essas comunicações, esclarecer contradições e preencher lacunas informativas essenciais para a correta compreensão do negócio jurídico e da eventual ocorrência de erro substancial.

Com efeito, o art. 112 do Código Civil estabelece que "
nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem
". Já o art. 113, §1º, V, do mesmo diploma legal, dispõe que a interpretação do negócio jurídico deve atribuir o sentido que "
corresponda a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração
".

Tais dispositivos evidenciam a necessidade de se perquirir elementos subjetivos do negócio jurídico, o que demanda a produção de prova oral como complemento à prova documental, sobretudo pelos indícios presentes nas mensagens e e-mails trocados entre as partes sugerirem a possibilidade de omissão de informações relevantes, o que somente poderá ser adequadamente esclarecido com a oitiva dos envolvidos e de testemunhas que possam contribuir para a elucidação dos fatos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer expressamente a produção de provas necessárias à demonstração de fatos relevantes para o deslinde da causa:

“APELAÇÃO. ANULATÓRIA/RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. Apelação. Anulatória/Rescisão de contrato de compra e venda de cotas sociais. Julgamento de improcedência. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Alegação de vício de consentimento e inadimplemento contratual. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Necessidade de dilação probatória. Prova testemunhal relevante para dirimir a causa. Violação do contraditório e da ampla defesa. Anulação da sentença. Recurso provido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10101639520238260008 São Paulo, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 25/09/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 25/09/2024)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS SOCIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ABERTURA DA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de perdas e danos, fundada na frustração de contrato de cessão de cotas sociais e bens de empresa, sob o fundamento de ausência de assinatura de terceiro anuente, alheio à relação processual.

O juízo a quo proferiu julgamento antecipado com base no art. 355, I, do CPC, sem oportunizar às partes a especificação de provas e a realização da fase instrutória.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na sentença por cerceamento de defesa, em razão da supressão da fase de especificação de provas, que oportunizaria à parte autora demonstrar a existência de expectativa legítima quanto ao cumprimento do contrato e os prejuízos decorrentes da frustração do negócio jurídico.

III. Razões de decidir

A ausência de despacho saneador e da fase de especificação de provas, quando a parte demonstra de forma clara e fundamentada o interesse na instrução, configura cerceamento de defesa, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV).

A controvérsia exige a apuração de fatos sensíveis e complexos, tais como a ciência dos réus sobre a ausência de anuência do terceiro, o contexto negocial e os danos alegados, os quais demandam dilação probatória.

A jurisprudência é pacífica quanto à nulidade de sentença proferida sem a devida instrução probatória, quando necessária à formação do convencimento judicial e requerida pela parte interessada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para que o juízo de origem reabra a fase de especificação de provas, profira eventual despacho saneador e promova a instrução probatória adequada, antes do julgamento do mérito.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem oportunização da fase de especificação de provas, sobretudo quando a dilação probatória é necessária para a apuração das questões objetos de discussão. 2. A supressão de fase processual essencial, sem prévia manifestação das partes, impõe a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 355, I, e 357.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1001092-02.2019.8.11.0049, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 29.11.2023; TJMT, RAC 0000127-56.2010.8.11.0049, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 02.10.2023; TJMT, RAC 1001238-57.2019.8.11.0012, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 28.02.2023.”

(TJMT - N.U 1001151-53.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)

No caso em análise, os indícios documentais já presentes nos autos, como as mensagens trocadas entre as partes e os e-mails com projeções financeiras positivas, apontam para a necessidade de aprofundamento probatório por meio da prova testemunhal, que permitirá esclarecer as circunstâncias em que se deu a negociação, as informações que foram efetivamente prestadas pelos requeridos sobre a situação financeira da empresa, bem como verificar se houve efetivamente omissão dolosa de informações relevantes que teriam viciado a manifestação de vontade do apelante.

Por fim, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva acolhida pelo juízo de primeiro grau em relação aos requeridos Ticiane Souza Maggi e Eduardo José Compagnoni, entendo que tal questão deve ser reanalisada após a instrução processual.

Isso porque, segundo a teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base nas alegações contidas na petição inicial.

No caso, o autor alega que os pagamentos foram realizados diretamente à requerida Ticiane Souza Maggi, conforme comprovantes juntados aos autos (cf. id. n° 7831734), e que o requerido Eduardo José Compagnoni teria intermediado a negociação, apresentando informações supostamente falsas sobre a situação financeira da empresa (cf. id. n° 7830493).

Tais alegações, se comprovadas após a devida instrução probatória, poderiam, em tese, configurar a responsabilidade dos requeridos, o que demanda a análise do mérito da causa, não podendo ser afastada de plano a legitimidade passiva.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. TEORIA DA ASSERÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts . 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n . 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela legitimidade passiva ad causam da parte recorrente. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. "Em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial" (AgInt no AREsp n. 1.710 .782/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 26/3/2021). 5. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2549814 BA 2024/0014499-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2024)

Portanto, por consequência lógica, entendo que a questão da legitimidade passiva deve ser reanalisada após a instrução processual, quando os elementos probatórios permitirão melhor compreensão sobre a efetiva participação dos requeridos no negócio jurídico questionado.

Diante do exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, e dou PROVIMENTO ao recurso para anular integralmente a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com a produção das provas requeridas pelas partes, inclusive a prova oral.

Em consequência, torno sem efeito o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos requeridos Ticiane Souza Maggi e Eduardo José Compagnoni, questão que deverá ser novamente apreciada pelo juízo de primeiro grau após a instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025